Tribunal: TJMT
Processo: 1002045-10.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002045-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WAGNER PEREIRA BOSI - CPF: 162.045.656-72 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELADO), ORIVALDO CORREA DIAS - CPF: 615.523.641-00 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), ERLAN MENDES CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO MOISES NADAF (TERCEIRO INTERESSADO), DEODITE LUIZA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 048.372.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA LUIZA NADAF FIGUEIRA DE GUSMAO - CPF: 146.856.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GUIA NADAF FILGUEIRAS - CPF: 178.080.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO PEIXOTO - CPF: 550.063.027-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SALVIO NADAF - CPF: 313.394.171-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR DOS SANTOS NADAF PEIXOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMODATO VERBAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – PROVA TESTEMUNHAL DE POSSE INDIRETA E PERMISSÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – SUFICIÊNCIA – COMODATO VERBAL RECONHECIDO - NECESSIDADE DE RESPEITO À INTENÇÃO DE RETOMADA DO BEM – INSTAURAÇÃO DE LITÍGIO QUE CONCEDE A COBRANÇA DE ALUGUÉIS – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – PARÂMETRO COMPARATIVO – MANUTENÇÃO DO VALOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DE LEIS QUE PROTEGIAM A POSSE EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19) – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que, com base em provas testemunhais cabais, julgou procedente o pedido de rescisão de comodato verbal c/c manutenção de posse e perdas e danos, quando demonstrada a posse indireta do bem consistente na permissão de ocupação pelo Apelante, o qual, após manifestação de intenção de retomada, continuou no

bem, dando azo ao pedido de pagamento de alugueis, que foram fixados com a utilização de parâmetros comparativos e, portanto, deve ser mantido.

Não deve ser reconhecido pedido para beneficiamento de leis que tratam da impossibilidade de desocupação de imóvel, em período de pandemia COVID-19, quando não demonstrada pela parte que o requer o direito de ser beneficiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ORIVALDO CORREIA DIAS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Rescisão de Comodato Verbal c/c Pedido de Manutenção de Posse e Perdas e Danos com Pedido de Liminar de Manutenção de Posse inaudita altera pars”

nº
1002045-10.2019.8.11.0002
, ajuizada por Wagner Pereira Bosi e Geraldo Carlos de Oliveira,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial
e
DECLAROU RESCINDIDO
o contrato verbal de comodato havido entre o autor WAGNER PEREIRA BOSI e o requerido ORIVALDO CORREA DIAS
e, por conseguinte,
DETERMINOU
que o imóvel descrito na inicial fosse reintegrado na posse do autor WAGNER PEREIRA BOSI. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento de aluguel mensal em favor do autor WAGNER PEREIRA BOSI no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mensal, a partir de 18.09.2018, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, mediante atualização pela média do IGPM, a partir do vencimento de cada obrigação.

Em síntese, o Apelante defende a reforma, alegando que o Juízo “a quo” “(...) decidiu a causa no sistema de convicção íntima, e pior, confundindo institutos do direito civil como se fossem provas da existência de um “contrato de comodato verbal”, ignorando provas produzidas pelo próprio apelado, que contradizem suas alegações. No entanto, o sistema adotado em nosso Código de Processo Civil é intermediário, porque admite a apreciação da prova, porém vincula essa apreciação aos fatos, e circunstâncias constantes nos autos, mesmo que não alegadas pelas partes e, ademais, exige a indicação na sentença dos motivos racionais que formaram o livre convencimento do magistrado”; que “(...) o MM Juiz a quo não soube dar a correta interpretação a matéria e às provas dos autos, portanto, se equivocou, confundindo o óbvio, sem motivação racional e flagrantemente contrária à legislação federal, à jurisprudência e à boa doutrina, descumprindo o disposto no Art. 131, 165 e 458 do CPC, uma vez que a falta ou equivocada/errônea motivação das decisões judiciais têm como consequência a direta e objetiva infringência dos artigos supracitados, vez que tais dispositivos são como elos de uma corrente”; que “(...) o MM Juiz a quo diz ter analisado o amplo conjunto de provas, ocorre que em momento algum fez menção a declaração do Apelado ao oficial de justiça, quando fora realizado o auto de avaliação de imóvel, ID 18436600, anterior a adjudicação, ocorrida na data 08/02/2013, nos autos do processo 3206/1987 – Código 74062, que tramitou na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT. Dessa forma, nota-se que o próprio apelado trouxe como prova do início da sua posse, onde ele foi nomeado como depositário do bem penhorado, um documento onde afirma que na área havia um ferro velho, declarando ainda que aquele local teria sido invadido pelo Sr. Orivaldo, ora apelante. Diga-se de passagem, nesse momento o Apelado deixa claro a não existência do malfadado “contrato verbal de comodato”; que “(...) não há como o MM Juiz furtar-se a analisar essa manifestação de vontade legítima, pois como pode o Apelado alegar que teria feito um contrato verbal de comodato com o apelante em 2007, que, diga-se de passagem, só foi rescindido, segundo o próprio apelado em 18/09/2018, na notificação de ID 18433389, e afirmar em 2013 que a área havia sido invadida? A omissão da análise dessa contradição demonstra um elevado grau de gravidade e prejudica o justo desfecho da presente lide”. (ID. Num. 133964193 - Pág. 3 e 4)

Aponta que o Magistrado citou o processo em que se encontrava o auto de avaliação do imóvel, todavia ignorou a contradição mencionada.

Assevera que “(...) o MM Juiz considera como prova apenas uma parte do documento juntado, deixando-se levar por suas convicções que foram maliciosamente direcionadas pelo apelante. Afinal, não há sentido em utilizar o referido documento como prova da posse do Apelado e deixar de analisar a parte onde ele afirma que o Apelante ocupou a área em disputa, o que explicita de forma cabal a inexistência de qualquer tipo de contrato de comodato. É surreal! Portanto, em uma análise atenta e objetiva das provas produzidas, não apenas na audiência de instrução e julgamento, mas nos documentos juntados pelas partes, depreende-se que não há qualquer prova da existência de comodato verbal, fato decisivo e reconhecido, porém, não levado em conta pelo MM Juiz a quo, que redundou no não reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade reivindicada pelo Apelante”. (ID. Num. 133964193 - Pág. 5)

Frisa que “(...) O MM Juiz condutor do feito em primeiro grau,” fundamentou” sua sentença em reconhecer a existência de um comodato verbal, que por consequência transformou a posse do apelante em ato de mera tolerância, não ensejando o usucapião requerido na ação apensa. Contudo, ao contrário do que se asseverou, foi fruto de uma estratégia clara do Apelado de distorcer os fatos e mentir sobre a existência de um comodato verbal, para evitar a inevitável prescrição aquisitiva, mais do que provada pelo Apelante na ação apensa”. (ID. Num. 133964193 - Pág. 6)

Reforça a tese de inexistência de comodato e alega que “(...) O ilustre Magistrado afirma que o Apelado exerce atos referentes a posse desde o ano de 1997, afirmação que mostra-se descabida pois em 1997 o Apelado buscou discutir um contrato de compra e venda do imóvel e só promoveu o sequestro para garantir o recebimento de valores decorrentes desse negócio. Cabe salientar que um simples pedido não demonstra por si só o exercício da posse. Na verdade, o pedido de sequestro e o fato de ser nomeado depositário, demonstra justamente o contrário, que na verdade não tinha posse e buscou as medidas judiciais para tal”; que “(...) o suposto comodato só aparece após o ajuizamento da ação de usucapião em 2017. E pior, em 2013 o Apelado cita a área de posse do Apelante como área invadida. Vejam Nobres julgadores que quem reconhece o Apelante como invasor é o próprio apelado, conforme registrado pelo oficial de justiça, quando da realização da avaliação judicial nos autos da ação de sequestro juntados por ele mesmo. É evidente que se houvesse um comodato firmado entre o Apelante e o Apelado, o mesmo não iria declarar ao oficial de justiça que na área ocupada pelo Sr. Orivaldo era uma invasão. Esse fato declarado em 2013, demonstra de maneira insofismável que o comodato alegado pelo apelado se trata de um estratagema para evitar a usucapião do imóvel”. (ID. Num. 133964193 - Pág. 9)

Diz que o Juízo “a quo” foi induzido a erro, quando afirmou que o Apelado sempre agiu de forma a proteger sua posse sobre o imóvel, uma vez que os únicos atos concretos de proteção à posse exercidos foram efetuados após o ajuizamento da ação de usucapião, destacando-se que as testemunhas do Apelado mencionam que ele deixou o Apelante ficar na área para cuidá-la; no entanto, as testemunhas do Apelante afirmam que

sabem que ele ocupa a área há mais de quinze anos sem nenhuma objeção e agindo como dono.

Alega que “(...) a única prova não oral, foi trazida pelo próprio Apelado e afirma que o Apelante era um invasor do imóvel em questão. Se o MM Juiz condutor do feito em primeiro grau tivesse sido atento e cuidadoso, teria sopesado essa questão e decidido de forma correta”. (ID. Num. 133964193 - Pág. 10)

Afirma que caberia ao Magistrado sentenciante efetivar a valoração da prova, a fim de encontrar a verdade demonstrada no processo através dos elementos de prova a ele fornecidos; que não há duas verdades, ou que no processo civil bastaria a verdade formal.

Argumenta que, infelizmente, o Magistrado agiu de forma contrária e deixou de apreciar as provas a seu dispor, optando por adotar a tese do Apelado, deixando de considerar fatos imprescindíveis, eis que o comodato verbal alegado era apenas um subterfúgio para evitar a prescrição aquisitiva.

Frisa que a reintegração de posse concedida ao Apelado é totalmente descabida, pois os fatos demonstram o direito do Apelante em usucapir a área discutida; que o mencionado “comodato verbal” é apenas uma simulação para tentar evitar a prescrição aquisitiva do domínio do bem.

Destaca o fato do Sr. Orivaldo residir no imóvel objeto da reintegração, estando protegido pelas normas vigentes que proibiram famílias de serem expulsas de suas residências durante a constância da pandemia de COVID-19; e também que a sentença que concedeu a reintegração de posse para o autor está em desconformidade com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, que complementa a Lei n. 14.216/2021, no sentido de garantir a moradia para famílias em vulnerabilidade no período pandêmico.

Defende o direito sobre o imóvel em discussão, porém em homenagem ao princípio da eventualidade, defende o equívoco da condenação do Apelante quanto à pagamento de aluguéis mensais, pois uma falsa alegação de comodato verbal não pode gerar obrigatoriedade de pagamento de aluguel.

Pede seja concedido ao Apelante o benefício da gratuidade da justiça.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência do comodato verbal reivindicado, extinguindo a ordem de despejo e a cobrança de aluguéis, declarando a total improcedência da ação.

Alternativamente, pede a reforma da sentença no tocante ao valor dos aluguéis arbitrados, posto que foram eles estabelecidos sem critérios técnicos e legais, devendo ser reduzidos para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a localização e as suas condições, pois ele ficou abandonado por mais de 20 anos pelo proprietário.

Requer, também, a suspensão da reintegração de posse, até o trânsito em julgado da ação, por se tratar de medida irreversível e que causará danos irreparáveis ao Apelante.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que os Autores/Apelados ingressaram com Ação de Rescisão de Comodato Verbal c/c Pedido de Manutenção de Posse e Perdas e Danos com Pedido de Liminar de Manutenção de Posse inaudita altera pars” nº
1002045-10.2019.8.11.0002
, em desfavor do Requerido/Apelante, sendo decretada sentença que reconheceu a existência de comodato verbal do proprietário e, por consequência, não declarou a prescrição aquisitiva por usucapião em favor do Requerido/Apelante.

Por consequência, o Juízo “a quo”
DECLAROU RESCINDIDO
o contrato verbal de comodato havido entre o autor WAGNER PEREIRA BOSI e o requerido ORIVALDO CORREA DIAS
e, por conseguinte,
DETERMINOU
que o imóvel descrito na inicial fosse reintegrado na posse do autor WAGNER PEREIRA BOSI. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento de aluguel mensal em favor do autor WAGNER PEREIRA BOSI no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mensal, a partir de 18.09.2018, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, mediante atualização pela média do IGPM, a partir do vencimento de cada obrigação.

Portanto, o objeto de análise recursal consiste em verificar se a sentença está ou não correta, sopesando as razões do apelo.

Primeiramente, insta salientar que, à luz do artigo 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo aos efeitos da sentença
deve ser negado
, pois não há a obrigatoriedade de concessão de tal efeito. Ademais, com tal apontamento, não antevejo o preenchimento dos requisitos para a concessão, com base no
§ 1º do artigo 1.012, pois não há, a meu sentir, a probabilidade de êxito recursal.

Pois bem. Após a devida análise do recurso, tenho que a pretensão não comporta o provimento almejado.

É que ficou demonstrada a entabulação de contrato verbal de comodato da área litigiosa (l
ocalizada na Av. 31 de Março, s/nº, próximo a Cerâmica Del Rey (antiga Cerâmica Paraná), com aproximadamente 20.000m2 em Várzea Grande/MT, matriculada sob o nº 1.800 no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, originada da matrícula mãe nº 18.692, no 5º CRI de Cuiabá).

Há prova de que a parte Apelada vendeu o imóvel, detendo os direitos possessórios desde 1987, pois, o imóvel apesar de vendido, retornou ao seu domínio, pois o comprador tornou-se inadimplente, e foi desfeito o negócio, em razão de julgamento de procedência de rescisão de contrato de compra e venda c/c perdas e danos.

Ademais, a posse do bem ficou também demonstrada em favor da parte Autora/Apelada, pois foi proposta ação em face de terceiros Medida Cautelar de Sequestro Incidental à Ação Rescisória, sendo o autor, na ocasião, nomeado depositário da área, a qual foi restituída em 1998, e também porque mais uma vez, em 2001, o Apelado

intentou ação em desfavor do Município de Várzea Grande, que teria invadido e ocupado parte do imóvel, sendo a ação julgada procedente, e condenado o Município em Perdas e Danos.

Portanto, é indiscutível a posse do bem em favor da parte Apelada.

Cumpre aqui, então, analisar a existência ou não do comodato verbal, envolvendo o bem.

Verificam-se pelas provas testemunhais que o Apelado detinha a posse indireta do bem, pois permitiu que o Apelante permanecesse no imóvel, sem o ânimo de dono, o que impede o cômputo de prazo prescricional de pretensão aquisitiva do imóvel.

Vejamos os trechos dos depoimentos, os quais foram colacionados na sentença:

“(...) A testemunha Ana Paula dos Santos, arrolada pelos autores, afirmou que conhece a área em litígio, pois trabalhou na Cerâmica Del Rey, que era de propriedade de Wagner, entre o ano de 1995 a 2005 e que presenciou quando o requerido Orivaldo chegou na área com a família para que cuidasse do local.

Destacou que teve conhecimento de que a Prefeitura de Várzea Grande invadiu parte da área para construir uma policlínica (PSF) e no ano de 1998 houve invasão por um grupo de famílias e que Wagner tomou conta do terreno, tanto que protegeu a posse, permitindo que o requerido cuidasse do local.

A testemunha Francisco Plotov (testemunha dos autores) informou que a área em litígio se localiza no Bairro Alto da Boa Vista e Wagner comprou do Sr. Augusto em 1984. Esclareceu que quando adquiriu a área, o autor Wagner tinha uma cerâmica e a testemunha era gerente desta empresa. Posteriormente o imóvel foi vendido por Wagner, mas como os compradores ficaram inadimplentes houve a rescisão do contrato de compra e venda da propriedade e Wagner retomou o bem.

Alegou que foi justamente nesta ocasião em que Orivaldo foi colocado no imóvel para que tomasse conta do local e evitasse invasões, ocasião em que o requerido começou a trabalhar no local com ferro velho.

Disse que certa vez em frente ao terreno em litígio houve uma invasão e o requerido Orivaldo, utilizando o maquinário do autor Sr. Wagner e a pedido deste, retirou as estacas marcadas em razão da invasão. Ainda, disse que a Prefeitura de Várzea Grande invadiu parte da área e que teve conhecimento de que o autor Wagner entrou com ação para defender à área.

Após, foi ouvido a testemunha Efraim Rodrigues Gonçalves (arrolado pelos autores), que disse que a área era do seu pai, Augusto, que comprou o local para colocar a cerâmica Paraná e no ano de 1984 vendeu a cerâmica para o autor Wagner e ele tomou conta da cerâmica por anos.

Narrou que na década de 90 ajuizou uma ação para regularizar a titularidade da área e promoveu a cessão de direitos da área para Wagner e nessa ocasião ele estava na área e já litigava com a Prefeitura de Várzea Grande, porque esta tinha invadido uma parte do imóvel.

Disse, ainda, que há aproximadamente cinco anos passou nas proximidades do imóvel em litígio e soube que Wagner tinha colocado uma pessoa para tomar conta do local.

A testemunha José Figueira de Gusmão (arrolado pelos autores), disse que a área fica na Avenida 31 de Março, no final do aeroporto e pertencia ao sogro da testemunha, e posteriormente o autor Wagner comprou a área do Sr. Augusto e construiu uma cerâmica.

A testemunha Carlos Borges de Oliveira (arrolado pelos autores) informou ter trabalhado com o autor Wagner no período de 1997 a 1998, foi quando o requerido Orivaldo chegou no local e Wagner permitiu que ele morasse na área de forma “emprestada” e quando precisasse da área, Wagner pegaria de volta. Disse que tinha uma cerâmica no local e por ser uma área tão grande, até a Prefeitura invadiu o local.

Esclareceu que a casa onde o requerido Orivaldo mora era cercada de muro e já existia no local porque era da cerâmica e posteriormente soube que o requerido não queria mais entregar o terreno”.

Desse modo, a prova testemunhal – tida como rainha das provas – em questões de natureza de direito material embasada em ato não escrito – é suficiente para reconhecer o direito em favor do Autor/Apelado, sendo que o Apelante não conseguiu trazer qualquer elemento (fato desconstitutivo do direito da parte advers), à luz do artigo 373, II, do CPC).

Assim, merece destaque e lograr êxito a pretensão do Autor/Apelado, que não possui mais a intenção de dar continuidade à permissão de utilização do bem e requer a rescisão do comodato verbal.

Ato contínuo, em havendo a comprovação da posse indireta do bem, da intenção de descontinuidade de permissão de ocupação do bem em favor do Apelante, e da não entrega do bem, após o julgamento de procedência do pedido, albergando a tese de necessidade de rescisão do mencionado contrato de comodato, é imperiosa a condenação ao pagamento de aluguéis, não se mostrando descabido o valor fixado a tal título, não havendo qualquer pertinência na alegação de que tal valor foi arbitrado sem qualquer técnica.

Ora, o Magistrado fez constar que: “(...)
o autor Wagner pugnou pelo pagamento mensal de R$ 5.000,00 a título de aluguel e para tanto, demonstrou que aluga uma área com 550m2, que faz parte do imóvel em litígio, portanto na mesma região, para Rosivete da qual ajustaram o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais de locação. (ID 18433390). Com base nesse parâmetro, pode-se considerar, por uma simples regra matemática, que se a parte autora aluga um imóvel com metragem de 550m2 pelo valor de R$ 500,00 mensal, uma mesma área na região com tamanho superior a 20.000,00m2, terá o valor da locação superior ao valor postulado pelo autor, todavia, este Juízo deve se ater ao pedido das partes. Sendo assim, verifico que é razoável o pedido formulado pelo autor Wagner, tendo por alicerce a comparação entre os contratos de locação juntado nos autos (ID 18433390 e 18433592), motivo pelo qual deverá o requerido pagar a título de aluguel no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desta feita, ponderando que a área ocupada pelo requerido é maior do que a área descrita nos contratos de locação de ID’s 18433390 e 18433592, fixo o valor do aluguel em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devido a partir da notificação extrajudicial (18.09.2018), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, mediante atualização pela média do IGPM, a partir do vencimento de cada obrigação”.

Não há reparos a fazer no tocante à fixação dos aluguéis, e também se mostra descabida a tese de afronta à legislação que proibiria a desocupação do bem, tendo em vista que não há qualquer demonstração de que o Apelante ficaria sem condições de conseguir um teto, ressaltando-se que apenas apontar a legislação sem demonstrar que seria dela beneficiário direto não possui o condão de alterar os termos da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85,
§ 11 do Código de Processo Civil,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial, todavia
, como os recorrentes são beneficiários da justiça gratuita, suspendo a cobrança nos termos do §3º, art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022